Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715451-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Modal S/A Agravado: Lorena Teixeira Barreto Harrison D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Modal S/A contra o despacho proferido pelo Juízo Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0745241-49.2021.8.07.0001, assim redigido: “Acolho parcialmente a emenda apresentada, eis que a credora demonstrou a situação cadastral da requerida. Entretanto, para fins de ação monitória, verifico que não há nos autos prova escrita da dívida mencionada nos autos, conforme assinalado em ID n. 114206313. Assim, determino a conversão da ação monitória em ação de cobrança, onde há espaço para discussão sobre a causa debendi, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35330717), em síntese, que instruiu a petição inicial da ação monitória com todos os documentos necessários para subsidiar a pretensão exercida. Assim, conclui que deve ser recebida a petição inicial e processada a ação monitória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação do recebimento e processamento da petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 35330720). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator